Tribunal: TJBA
Processo: 8049613-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049613-66.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA Advogado(s): MARCOS ANTONIO SILVA DIAS, BOLIVAR FERREIRA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - TERMINAL MARÍTIMO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REPARAÇÃO E SEGURANÇA NO TERMINAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - CONSTATADOS. LAUDOS TÉCNICOS ATESTAM RISCO IMINENTE DE ACIDENTES E PERIGO À VIDA DOS USUÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA. DEVER DE GARANTIA DA SEGURANÇA DO SERVIÇO E DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES. EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO - CLÁUSULAS 7.1 E 8.1. PROTEÇÃO DA VIDA, SAÚDE E SEGURANÇA - DIREITO BÁSICO DOS CONSUMIDORES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. VALOR E PERIODICIDADE DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COERENTE COM O BEM JURÍDICO TUTELADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049613-66.2022.8.05.0000, em que são Agravantes e Agravadas as pessoas mencionadas acima. ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema. ARNALDO FREIRE FRANCO Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator FOMV